Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007215-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), JHON HERIKSEN MENDONCA FERNANDES - CPF: 060.242.611-10 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DE SOUZA - CPF: 053.043.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Crime ambiental. Transporte irregular de agrotóxicos. Fiança. Hipossuficiência econômica demonstrada. Constrangimento ilegal. Redução da fiança. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais) pelo cometimento, em tese, de transporte irregular de agrotóxicos sem documentação pertinente visando a dispensa do pagamento ou sua redução.

II. Questões em discussão

Condições financeiras insuficientes para recolher a fiança arbitrada.

III.
Razões de decidir

1.
“Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(TJMT, HC no 163906/2015)

2.
“Se a situação econômica do paciente não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, ela pode ser reduzida, observando-se a capacidade financeira do agente, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC n° 1000430-15.2024.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para reduzir a fiança em R$ 3.242,00 (três mil e duzentos e quarenta e dois reais).

Teses de julgamento:

1.

A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando demonstrada hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal.

2. O
habeas corpus
que impugna exclusivamente o valor da fiança deve limitar-se à análise da adequação do quantum fixado, sendo admissível sua redução quando demonstrada incompatibilidade com a condição econômica do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 327, 328 e 350; Lei no 14.785/2023, art. 56.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 379.408/SP; STJ, HC no 387.346/SP; TJMT, HC no 1011816-47.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007215-22.2026.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE(S): JHON HERIKSEN MENDONCA FERNANDES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JHON HERIKSEN MENDONCA FERNANDES contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis (PJe n° 1003901-59.2026.8.11.0003), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil duzentos e dez reais) pelo cometimento, em tese, de transporte irregular de agrotóxicos sem documentação pertinente - art. 56 da Lei no 14.785/2023 -.

O impetrante sustenta que
“o paciente não possui condições financeiras para arcar com o montante arbitrado, permanecendo segregado unicamente em razão de hipossuficiência econômica”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança ou
“sua redução a valor simbólico”
(ID

347543370).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo juiz de Direito Eduardo Calmon de Almeida Cézar, em plantão judiciário, para reduzir o valor da fiança arbitrada em 2 (dois) salários mínimos, bem como aplicou o monitoramento eletrônico (ID 347661392).

O Juízo singular prestou informações (ID 350478356).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela
“concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar que reduziu o valor da fiança arbitrada, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem”
(Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de justiça – ID 351738350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi reduzido o valor arbitrado a título de fiança, nos seguintes termos:

“O paciente permanece privado de liberdade não por representar risco à ordem pública — tanto que a própria autoridade impetrada reconheceu a desnecessidade da custódia cautelar —, mas exclusivamente por não dispor de recursos para satisfazer condição de natureza patrimonial.

Tal circunstância configura constrangimento ilegal passível de correção imediata, porquanto a liberdade provisória concedida tornou-se ineficaz diante da impossibilidade material de cumprimento da exigência pecuniária. Cada momento de permanência no cárcere, sob tais condições, representa lesão irreparável ao direito fundamental de locomoção, justificando plenamente a intervenção jurisdicional em caráter excepcional.

Ao que se verifica dos autos, o paciente declarou exercer atividade autônoma como operador de máquinas, auferindo renda mensal de R$ 3.000,00, sendo responsável pelo sustento de dois filhos menores. A documentação acostada demonstra ausência de vínculos formais de emprego, circunstância corroborada pela carteira de trabalho apresentada, que não registra anotações.

Soma-se a isso o fato de que o valor arbitrado — equivalente a 10 salários mínimos, correspondendo atualmente a aproximadamente R$ 16.210,00 — representa mais de cinco vezes a renda mensal declarada pelo paciente, montante manifestamente desproporcional à sua realidade financeira.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 350, prevê expressamente a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança aos economicamente hipossuficientes, nos seguintes termos:

"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a manutenção da custódia cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando comprovada a hipossuficiência do acusado, configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública” (STJ, AgRg no HC no 379.408/SP).[...]

Convém destacar que a própria Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXVI, estabelece que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança".

Nesse contexto, verifica-se que a exigência, tal como fixada, mostra-se excessiva e incompatível com a capacidade contributiva do paciente, frustrando a finalidade da liberdade provisória concedida.

Todavia, a pretensão de dispensa integral da fiança, entendo que a medida não se revela adequada neste momento processual, considerando que a autoridade impetrada fundamentou sua fixação em antecedentes criminais do paciente — condenação transitada em julgado por crime de roubo —, circunstância que justifica cautela adicional.

Por outro lado, mostra-se imperativa a redução substancial do montante, de modo a viabilizar efetivamente o exercício do direito à liberdade provisória sem comprometer a subsistência familiar do paciente e de seus dependentes.

Tal circunstância autoriza a intervenção jurisdicional para adequar o valor da fiança à realidade econômica demonstrada nos autos, preservando-se a finalidade acautelatória da medida sem inviabilizar seu cumprimento.”

Para o caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - ILEGALIDADE PELA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA [DESEMPREGADO E SEM RENDA ALGUMA] – INEXISTÊNCIA DE BENS, DEPÓSITOS BANCÁRIOS OU OUTRAS FONTES DE RENDA – SITUAÇÃO SOCIAL DO PACIENTE INDUZ SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DISPENSA DE FIANÇA ENSEJADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONDEDIDA. Se a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 387.346/SP; TJMT, HC no 1019107-69.2019.8.11.0000). “O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública” (STJ, AgRg no HC no 379.408/SP). “Se o paciente, em liberdade, não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não é de se lhe impor a fiança ou nenhuma outra medida de cautela processual. Ademais, tem-se como evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente visto que, patrocinado pela Defensoria Pública, permaneceu preso provisoriamente apenas por não possuir meios para pagar o valor arbitrado. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança arbitrada”
(STJ, HC no 387.346/SP). (N.U 1011816-47.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3.8.2021, Publicado no DJE 6.8.2021)

Recolhida a fiança em 20.2.2026, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe 1003901-59.2026.8.11.0003).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 3.242,00 (três mil e duzentos e quarenta e dois reais), e cumulou a
“monitoração eletrônica”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026